Tribunal: TJMT
Processo: 1037654-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037654-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. A. S. B. - CPF: 095.346.851-86 (AGRAVADO), CRIS GRAYCE SOUZA SAIBERT BOSCARATO - CPF: 986.600.041-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRIS GRAYCE SOUZA SAIBERT BOSCARATO - CPF: 986.600.041-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXIGIBILIDADE DA MULTA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1026832-44.2023.8.11.0041, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e declarou exigível o valor de R$ 43.000,00 a título de astreintes, em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar em favor de menor com Síndrome de Down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da parte devedora supre a exigência de intimação pessoal prévia para fins de cobrança das astreintes; (
ii
) estabelecer se as decisões interlocutórias que impõem e majoram a multa constituem título executivo judicial; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de multa revela-se proporcional à conduta da parte agravante e à finalidade coercitiva da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ foi devidamente realizada por meio eletrônico, conforme previsão do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo comprovado nos autos que a agravante, devidamente cadastrada no sistema
PJe
, teve ciência inequívoca das decisões que impuseram e majoraram a multa.

A decisão que fixou as astreintes foi proferida em sede de tutela de urgência (Id. 124054313) e posteriormente majorada diante da inércia da agravante (Id. 129013744), sendo ambas confirmadas pela sentença, o que caracteriza título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC.

A execução das astreintes não exige confirmação expressa na sentença, quando esta ratifica implicitamente a tutela antecipada e não reforma a decisão concessiva da medida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A cronologia processual evidencia o cumprimento tardio e imotivado da obrigação, configurando recalcitrância da agravante, que permaneceu inerte mesmo após reiteradas intimações, apenas comprovando o cumprimento da ordem judicial semanas após o prazo inicial.

O valor das astreintes, limitado a R$ 2.000,00 por dia até o teto de 30 dias, totalizando R$ 43.000,00, guarda proporcionalidade com a conduta da agravante e a finalidade coercitiva da sanção, não se configurando enriquecimento ilícito da parte autora.

A suspensão do feito em razão do Tema 1.296 do STJ é incabível, pois a questão submetida ao rito dos repetitivos não se aplica ao caso concreto, onde houve efetiva intimação da parte por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal prévia para fins de exigibilidade das astreintes, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

A decisão interlocutória que fixa multa cominatória em tutela de urgência, confirmada pela sentença, constitui título executivo judicial para fins de cumprimento de sentença.

O valor das astreintes revela-se proporcional quando vinculado à conduta recalcitrante do devedor e à finalidade coercitiva da sanção, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, I; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.005.386/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.06.2024; TJ-MT, Ag.
Instr
. no 1026096-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer no 1026832-44.2023.8.11.0041, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BRADESCO SAÚDE S/A, declarando exigível o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) a título de astreintes.

A agravante alega a decisão agravada desconsidera a vigência da Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal prévia do devedor como condição para exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Sustenta que a matéria
encontra-se
atualmente submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, sob o Tema 1.296, sendo recomendável o sobrestamento do feito até o julgamento final.

Ressalta que não há título executivo judicial que preveja expressamente a multa, tampouco reconhecimento de descumprimento da obrigação de fazer, sendo a cobrança baseada em mera alegação da parte exequente.

Argumenta que mesmo que se entenda pela exigibilidade da multa, o valor de R$ 43.000,00 é desproporcional e causa enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, devendo-se mitigar abusos que fomentem a chamada “indústria das astreintes”.

Destaca que o cumprimento da decisão judicial foi integral e tempestivo, e não há nos autos qualquer prova de negativa de autorização por parte da seguradora.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista o risco de dano grave (bloqueio de valores via SISBAJUD) e a probabilidade de provimento do recurso, amparada na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 410).

No mérito, seja reformada a decisão agravada, com a exclusão das astreintes, ou, subsidiariamente, que seja determinada a redução do valor da multa para patamar proporcional à obrigação imposta e aos precedentes jurisprudenciais.

Alternativamente, pleiteia que seja suspensa a tramitação do presente Agravo de Instrumento e dos autos de origem até o julgamento final do Tema 1.296 pelo STJ, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica.

Na contraminuta, a agravada
sustenta que
houve
a intimação eletrônica
da própria parte agravante e de seu advogado via DJE, conforme comprovado pelas decisões de ID 124054313 e ID 129013744.

Aduz que a
jurisprudência atual reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei 11.419/06, o que afasta a incidência da Súmula 410 do STJ.

Ressalta que o
descumprimento da liminar está documentalmente comprovado nos autos
uma vez que a
agravante foi intimada para manifestação e permaneceu inerte, levando à majoração da multa para R$ 2.000,00 por dia, até o limite de 30 dias.

Destaca que o
valor executado de R$ 43.000,00 é resultado da recalcitrância da agravante e foi fixado de modo proporcional à gravidade do descumprimento, com respaldo em precedentes do STJ (
ex
: REsp 1.999.836/MG e REsp 1.819.069/SC).

Argumenta que a
suspensão do processo com base no Tema 1.296 do STJ é incabível, pois o caso concreto não se enquadra na controvérsia submetida a julgamento, já que a intimação pessoal foi efetivamente realizada
(Id.
330410859
).

Parecer do Ministério Publico pelo não provimento do recurso (Id.
336064391
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer no 1026832-44.2023.8.11.0041, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BRADESCO SAÚDE S/A, declarando exigível o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) a título de astreintes

pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar em favor de menor portadora de Síndrome de Down.

A agravante requer o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.296 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a seguinte questão: "Definir se a intimação pessoal prévia do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

O art. 1.037, II, do CPC estabelece que, admitido o recurso especial ou extraordinário afetado como representativo da controvérsia, o relator "poderá determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional".

Todavia, nesse caso, a preliminar se confunde com o mérito e será
analisada conjuntamente.

A agravante sustenta que a cobrança das astreintes é indevida por ausência de intimação pessoal prévia, invocando a Súmula 410 do STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

No entanto
,
houve
a
efetiva intimação pessoal
da agravante por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, que expressamente equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Os documentos processuais comprovam que a agravante foi intimada eletronicamente via sistema
PJe
em duas oportunidades: (i) pela decisão de Id. 128166756, que determinou sua manifestação sobre o alegado descumprimento; e (
ii
) pela decisão de Id. 129013744, que majorou a multa para R$ 2.000,00 por dia.

Em ambas as ocasiões, além da intimação eletrônica direcionada à pessoa jurídica, houve também a intimação do advogado via Diário de Justiça Eletrônico, conforme se verifica na aba "Expedientes" do processo eletrônico.

A agravante, devidamente cadastrada no sistema
PJe
, teveciência inequívocadas decisões judiciais, tanto que apresentou manifestações nos autos em outros momentos processuais, inclusive interpondo recursos.

Nesse contexto, não há que se falar em violação à Súmula 410 do STJ, pois a intimação pessoal foiefetivamente realizadapor meio eletrônico, em plena conformidade com a legislação vigente.

A agravante alega
ainda
que não há título executivo judicial que ampare a execução das astreintes, pois a sentença não reconheceu descumprimento nem impôs condenação expressa ao pagamento da multa.

Sobre a matéria, o CPC estabelece no
art. 515, I, que são títulos executivos judiciais "as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa".

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, sendo fixadas por meio de decisão interlocutória, com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O título executivo para sua cobrança é a própria decisão que as impôs.

No caso concreto, a multa cominatória foi fixada na decisão de Id. 124054313, que deferiu a tutela de urgência
.

Posteriormente, diante da inércia da agravante, a multa foi majorada para R$ 2.000,00 por dia, limitada a 30 dias, conforme decisão de Id. 129013744.

A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos,
de forma implícita
ratificou
a tutela de urgência e, por consequência, confirmou a validade da ordem e da sanção imposta para o caso de descumprimento
.

Portanto, as decisões de Ids. 124054313 e 129013744, confirmadas pela sentença, constituem título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC, legitimando a cobrança das astreintes.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA .
ASTREINTES. ART. 537, § 3o, DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE .
LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE BENEFICIADA PELA MEDIDA EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1.
A multa coercitiva é meio
típico
de execução e tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento da sua obrigação. É medida hábil à efetivação da decisão judicial e, por isso, pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixa.

2 .
A regra do § 3o do art. 537 do CPC/2015 admite o levantamento do valor da multa somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada pela tutela jurisdicional, primando pela segurança jurídica em equilíbrio com o caráter coercitivo das astreintes, em busca da efetivação da tutela jurisdicional. 3. A pretensão da recorrente de inaugurar, em agravo interno, discussão sobre matéria não suscitada nas contrarrazões do recurso especial, configura inovação recursal, o que é vedado neste recurso
vinculado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2005386 MT 2022/0162195-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2024)

Deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INTEGRALMENTE EM APELAÇÃO. REVIGORAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR.
CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA DA MULTA
COMINATÓRIA
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 743/STJ.
EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade de multa no valor de R$ 9.808,60, fundamentada na ausência de confirmação expressa das astreintes fixadas em caráter liminar. A tutela antecipada determinava a exclusão de restrições creditícias indevidas, com multa diária de R$ 300,00, limitada a 30
dias .
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar, mas foi integralmente reformada pelo acórdão em apelação, que julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada é exigível quando o acórdão proferido em apelação reforma integralmente a sentença de improcedência, sem mencionar expressamente a confirmação das astreintes, considerando-se se há aplicabilidade do Tema 743/STJ ao caso de cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em
julgado .
III. Razões de decidir
3. O Tema 743/STJ, que condiciona a execução de astreintes à confirmação expressa em sentença de mérito, refere-se especificamente à execução provisória, não se aplicando ao cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado do acórdão
.
4 .
O acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda e reconhecendo a inexigibilidade do débito que originou as restrições creditícias, implicitamente confirma a tutela antecipada concedida, revigorando todos os seus efeitos, inclusive as astreintes fixadas.
5. A exigência de confirmação expressa da multa no dispositivo da decisão final esvaziaria o caráter coercitivo das astreintes, permitindo o descumprimento impune de decisões judiciais pela parte recalcitrante.

6 .
Restou demonstrado o flagrante descumprimento da ordem judicial, pois a agravada, intimada em abril de 2022 para cumprir a obrigação em cinco dias, somente o fez em novembro do mesmo ano,
permanecendo inerte por mais de 220 dias. 7. O valor da multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, perfazendo R$ 9.000,00, revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva do instituto, considerando o prolongado período de descumprimento e o valor do débito discutido, não configurando enriquecimento sem
causa .
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "
1 .
A multa cominatória fixada em tutela antecipada é exigível quando o acórdão reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda, independentemente de confirmação expressa das astreintes, por haver confirmação implícita da tutela provisória. 2. O Tema 743/STJ, relativo à execução provisória de astreintes, não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado do acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/73,
arts
.
461, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 743; TJ-MT, Recurso Inominado no 1000140-24.2017.8 .11.0039, Rel. Des. Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única,
j .
16.08.2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260968120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

A agravante sustenta que não houve descumprimento da ordem judicial, pois comprovou o cumprimento integral da decisão, inexistindo negativa de autorização para os tratamentos prescritos.

Verifica-se dos autos que a
tutela de urgência foi deferida em24/07/2023, com prazo de10 dias para cumprimento (Id. 124054313).

Em
17
/08/2023, a agravante peticionou informando o cumprimento da liminar (Id.
126415055
)
.

Todavia, em04/09/2023, a agravada noticiou o descumprimento da ordem judicial, demonstrando que as clínicas indicadas não atenderiam efetivamente o protocolo de tratamento multidisciplinar prescrito (Id. 128142139).

O juízo a quo determinou a manifestação da agravante sobre o alegado descumprimento (Id. 128166756), com intimação eletrônica via sistema
PJe
e publicação no Diário de Justiça Eletrônico.A agravante permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação.

Diante da inércia, em14/09/2023, o juízo majorou a multa para R$ 2.000,00 por dia, limitada a 30 dias, e determinou novamente a intimação da ré para cumprimento da liminar (Id. 129013744).

Somente em28/09/2023, a agravante comprovou o efetivo cumprimento da obrigação, com efeitos a partir de22/09/2023(Id. 130470952).

A cronologia dos fatos é inequívoca e demonstra o cumprimento tardio e injustificado da ordem judicial, legitimando a incidência da multa cominatória no período compreendido entre o descumprimento noticiado e o efetivo cumprimento da obrigação.

A agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora no cumprimento, tampouco comprovou a impossibilidade de atendimento no prazo fixado. Ao contrário,
permaneceu inerte mesmo após ser intimada para se manifestar sobre o alegado descumprimento.

Tal conduta caracteriza recalcitrância, frustrando a efetividade da tutela de urgência destinada a garantir tratamento multidisciplinar essencial à saúde de menor portadora de Síndrome de Down.

Nesse contexto, é plenamente exigível a multa cominatória fixada, que tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e não premiar sua inércia.

Quanto ao
montante total executado (R$ 43.000,00) é resultado direto e exclusivo da recalcitrância da própria devedora em cumprir a decisão judicial por um período considerável, mesmo após reiteradas intimações.

O valor fixado não se mostra desproporcional nem gera enriquecimento ilícito, sendo plenamente justificado pela conduta recalcitrante da agravante.

Portanto, o valor das astreintes fixado em R$ 43.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou exigível o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) a título de astreintes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026